Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. ADMINISTRADORES DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda originária.
2. Na hipótese vertente a sociedade empresária demandante pretende obter o decreto condenatório de restituição de valores supostamente desviados por administradores que detinham poderes comerciais e de gerência.
3. De acordo com a regra prevista no art. 114 da Constituição Federal, a competência da Justiça do Trabalho inclui os fatos decorrentes da relação de trabalho e eventual pretensão indenizatória pelos danos dela decorrentes. 3.1. Ocorre que, no caso em deslinde, a pretensão exercida não decorre de eventual relação jurídica laboral, mas tem o objetivo de ressarcimento de quantias supostamente desviadas da sociedade empresária no período em que os demandados atuaram como administradores.
4. Diante desse cenário, o conjunto probatório acostado aos autos demonstrou que a análise dos atos praticados pelos demandados está consubstanciada na responsabilidade civil e não sob a ótica da relação jurídica laboral. Assim, está comprovada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente.
5. Recurso conhecido e provido.